Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-67.2015.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação à penhora de bem imóvel por constituir bem de família e determinou a manifestação dos executados quanto ao pedido de declaração de fraude à execução – Insurgência da exequente por meio de recurso de apelação – Ausência de admissibilidade recursal – Pronunciamento judicial que tem

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação à penhora de bem imóvel por constituir bem de família e determinou a manifestação dos executados quanto ao pedido de declaração de fraude à execução – Insurgência da exequente por meio de recurso de apelação – Ausência de admissibilidade recursal – Pronunciamento judicial que tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §2o do CPC – Necessidade de interposição de agravo de instrumento – Inteligência do artigo 1.015, p. único do CPC – Inaplicabilidade dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas – Erro crasso – Ausência de fundada dúvida quanto ao recurso cabível – Recurso não conhecido.